Tribunal: TJDFT
Processo: 0725880-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725880-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA TERESA MENEZES LEITE AGRAVADO: ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA TERESA MENEZES LEITE contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe n. 0740143-15.2023.8.07.0001), movido por ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA em desfavor da recorrente, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela executada. Em suas razões, a agravante afirma que, embora tenha apresentado provas de sua hipossuficiência financeira, o Juízo a quo indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Sustenta estar comprovada sua vulnerabilidade econômica pelos documentos anexados ao processo, como extratos bancários e declaração de hipossuficiência. Argumenta que, sendo assistida pela Defensoria Pública, presume-se a hipossuficiência para fins do benefício. Pondera que o acesso à Justiça é uma garantia constitucional conferida especialmente aos hipossuficientes, conforme os artigos 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, apontando que a decisão do Juízo de origem atenta contra essa garantia. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, com sua confirmação no mérito, para que seja deferida a gratuidade de justiça à recorrente. Sem preparo, por ser a gratuidade da justiça objeto do presente recurso. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados no processo originário, não se vislumbra condição válida para a concessão, de plano, do benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, o magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: Em análise o pedido de gratuidade de justiça formulado pela executada (ID 197502314). Quanto à concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça, da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos, não se pode extrair a conclusão de que ostentaria a parte executada a condição de hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional e que somente pode ser deferida quando se verificar, de plano, que o exequente terá sua subsistência comprometida. Devidamente instada a comprovar a sua situação de miserabilidade, aclarando objetivamente a composição da sua renda, bem como coligir aos autos, cumulativamente, (1) as duas últimas declarações de ajuste de IRPF, ou, não havendo, os respectivos demonstrativos de isenção; (2) os três últimos comprovantes de rendimentos obtidos em atividades formais ou informais; (3) as faturas de cartões de crédito titularizados referentes aos dois últimos meses; (4) e os extratos bancários de todas as contas titularizadas nos últimos noventa dias, a executada se limitou a acostar, novamente (ID 200940498), a documentação já apresentada em ID 197502314, além de que os extratos bancários não abrangem os últimos noventa dias, como determinado, de forma que resta obstado o deferimento do pedido formulado. Ademais, o comprovante de endereço apresentado pela executada (ID 197502319) demonstra que reside em bairro nobre, incompatível com a alegada situação de hipossuficiência. Desse modo, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça à executada, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Cumpra-se a sentença de ID 200338004. Não obstante as alegações da agravante, não há equívocos aferíveis, prima facie, na decisão agravada. Na espécie, muito embora o Juízo de origem tenha concedido prazo para a parte requerente atestar sua condição de miserabilidade, não fez ela prova necessária a demonstrar o direito à concessão do benefício, limitando-se a apresentar extratos de conta poupança sem qualquer movimentação, o que vai de encontro com as próprias informações prestadas à Defensoria Pública, no sentido de que possui renda mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais) – ID 197502336. Com feito, a documentação apresentada perante o Juízo a quo se mostra insuficiente para demonstrar a alegada condição de pobreza, conforme análise pretérita feita pelo Juízo. Apesar de a recorrente afirmar em suas razões ter apresentado documentação apta a demonstrar sua situação financeira, não fez prova no sentido alegado, limitando-se, como dito, a apresentar documentação inservível para aferição dos seus rendimentos e consequente reconhecimento de sua hipossuficiência. Assim, a situação delineada não autoriza por ora o deferimento da gratuidade de justiça à parte agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, restando ausentes os pressupostos legais para a concessão, in limine, da benesse ou mesmo do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator